Tribunal: CARF
Processo: 10880.726259/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726259/2018-15
ACÓRDÃO
3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 10/10/2014 a 31/12/2014
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO ANALISADO EM SUA INTEGRALIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO NULO.
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa ensejam nulidade.
Demonstrado nos autos que o crédito indicado no PER possui diversas
naturezas, cabe à fiscalização segregar as parcelas do crédito e manifestar-
se indicando as razões para concessão ou negativa ao crédito, inclusive no
caso de concomitância, quando indicará o valor e matéria do crédito
alcançado pela demanda judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que seja proferido despacho decisório complementar com a análise dos créditos básicos e
presumidos sobre os insumos (bens e serviços), adquiridos pela Recorrente, independente das
decisões proferidas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte nas ações judiciais relativas às
questões da exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido abaixo
reproduzido:
A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de COFINS não cumulativa, relativo ao 4o trimestre de 2014, por
meio do PER/DCOMP 13067.07782.190315.1.1.19-5668 (fls. 03 a 17), no
montante de R$42.624.188,33.
Vinculadas ao pedido de ressarcimento, a contribuinte transmitiu as
Declarações de Compensação – DCOMP às fls. 19 a 168.
Relativamente ao PER em questão, a interessada impetrou o Mandado de
Segurança visando a antecipação de 70% dos créditos presumidos apurados,
conforme previsto na IN RFB 1.497/2014, e obteve êxito, sendo deferido o
adiantamento no valor de R$ 12.067.063,26 (fls. 464 a 469).
A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento
fiscal de diligência pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, no qual foram enviadas intimações solicitando
esclarecimentos e documentos à contribuinte.
Após a análise dos documentos e das informações apresentadas, foi
proferido o Despacho Decisório de fls. 1.115 a 1.123, com a complementação às
fls. 1.285 a 1.287, que concluiu pelo indeferimento do pedido de ressarcimento e
não homologação das DCOMP correspondentes, sem apreciação do mérito, em
razão da interessada ter impetrado mandado de segurança junto ao Poder
Judiciário para tratar de assunto que pode alterar, de modo geral, a exigência do
crédito tributário analisado na via administrativa.
Cientificada em 28/06/2018 (fl. 1.289), a contribuinte apresentou, em
05/07/2018, a manifestação de inconformidade de fls. 1.293 a 1.308, alegando,
em suma, que:
1 - em razão do Princípio da Irretroatividade Tributária, o PER/DCOMP em
questão não pode ser alcançado por lei posterior, muito menos pelas disposições
infra legais previstas na IN RFB 1.717/2017. Entende que a redação do art. 59 da
referida IN restringe os direitos do contribuinte, penalizando-o;
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
3
2 - nos autos, o direito creditório constante dos pedidos de ressarcimento
não contém qualquer inclusão de direito objeto de discussão judicial;
3 - cita jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de
considerar que não se está diante de mera aplicação do art. 106, I, do CTN quando
a redação de novo instituto legal promove alteração radical na tributação da
atividade, inovando no ordenamento jurídico;
4 - é a lei que autoriza o contribuinte a efetuar os procedimentos de
ressarcimento e compensação em matéria tributária. No entanto, a glosa ao
direito creditório se deu pela aplicação das IN ́s 1.300/2012 e 1.717/2017,
instrumentos infra legais que não podem albergar conceito mais restrito do que
aquele contido nas leis que definiram a matéria;
5 - ao final da ação judicial, o valor pleiteado pelo contribuinte, se
procedente, será objeto de habilitação de crédito residual pelo mesmo;
6 - a norma infra legal ampliou, de forma ilegal, as restrições à
compensação tributária, não previstas na norma do art. 74 da Lei 9.430/96. As
condições neste último elencadas não contemplam a impossibilidade de
compensação trazida pelas IN ́s 1.300/2012 e 1.717/2017;
7 - a ação judicial trata da exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS, visando exatamente reduzir a base de cálculo do
tributo, alterando o valor a pagar, sem qualquer influência no direito creditório do
contribuinte;
8 - ou seja, a ação judicial não tem o condão de alterar o valor do pedido de
direito creditório do contribuinte, eis que, se procedente, afetará apenas a base
de cálculo atinente às receitas da recorrente. De outra forma, não causará
impacto algum na base de cálculo do crédito do contribuinte;
9 - a autoridade fiscal vale-se do Princípio da Não-Cumulatividade, que é
favorável ao contribuinte, contra ele mesmo. Assim, está procedendo de forma
discricionária em uma atividade vinculante;
10 - a falta de prosseguimento do feito sem que haja a análise do mérito do
pedido de ressarcimento, se por um lado causará um vultuoso prejuízo à
recorrente, por outro lado, fará com que haja enriquecimento do Estado, na
forma de confisco do patrimônio do contribuinte.
Ato contínuo, a manifestação de inconformidade da empresa, ora Recorrente, foi
julgada improcedente, por unanimidade dos membros da 15a Turma da DRJ/SPO, especialmente
dada a inobservância ao trânsito em julgado da ação judicial que guarda o crédito tributário para
posterior formalização do pedido de ressarcimento e/ou compensação. A decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
4
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Nos termos do art. 170-A do CTN e da IN SRF 1.300/2012, são vedadas a
compensação e ressarcimento de crédito do sujeito passivo que seja objeto de
discussão no Poder Judiciário, antes do trânsito em julgado, em observância ao
Princípio da Segurança Jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada do resultado, a Recorrente interpôs competente Recurso
Voluntário cujas razões recursais remontam sob os seguintes tópicos:
III – DO MÉRITO
Da ausência de relação entre o direito creditório objeto de ressarcimento e a Ação
Judicial
Ao final, pleiteia:
IV – DO PEDIDO
26. Diante do exposto, a Recorrente requer (i) seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, reformando-se integralmente o Acórdão 16.94.736,
a fim de que seja anulado o Despacho Decisório, determinado à Autoridade Fiscal
de origem a análise meritória do crédito objeto do PER no
13067.07782.190315.1.1.19-5668.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, percebe-se do relatório que a DRJ não se debruçou sobre o mérito da
questão, ou seja, não houve exame da certeza e liquidez do crédito tributário apurado pela
Recorrente no que toca à natureza, dada a discussão de parte do crédito por meio das ações
judiciais nos 5004180-89.2017.4.03.6100 e 5004219-86.2017.4.03.6100.
Esclareceu a DRJ que, uma vez existente a referida ação em que se discute a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é justamente a natureza do crédito
tributário informado no PER/DCOM, a Recorrente não teria cumprido os requisitos (i) pleito
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
5
administrativo após o trânsito em julgado da ação; e, em consequência, (ii) a habilitação do
crédito.
Gerou-se, assim, óbice para a certificação da higidez do crédito tributário. Traslado
trecho do voto:
(...)
Da ação judicial e sua relação com a análise do direito creditório
(...)
Dos autos, constata-se que a manifestante impetrou mandado de
segurança (no 5004180-89.2017.4.03.6100), em face do Delegado da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, pleiteando a
concessão de segurança para convalidar o direito de apurar o PIS e a COFINS com
a exclusão do ICMS de sua base de cálculo, na forma da decisão proferida nos
autos do RE no 574.706.
A liminar foi indeferida e, posteriormente, a sentença de primeiro grau
considerou improcedente o pedido e denegou a segurança.
Em consulta ao site do TRF 3a Região, verifica-se que a referida ação judicial
ainda está em trâmite:
[omissis]
Dessa forma, por não restar transitada em julgado, deve-se analisar, nos
termos da IN 1.300/2012, se a decisão judicial a ser proferida tem o condão de
alterar total ou parcialmente o crédito tributário a ser ressarcido.
Conforme visto, a impetrante solicita a concessão de segurança para
convalidar o direito líquido e certo de apurar o PIS e a COFINS com a exclusão do
ICMS de sua base de cálculo.
A autoridade fiscal constatou que o valor das contribuições objeto do
pedido de ressarcimento havia sido calculado com a inclusão do ICMS em sua
base de cálculo.
Assim, a convalidação, ou não, do pedido de ressarcimento deveria passar,
necessariamente, pela análise do assunto levado à apreciação do Poder Judiciário.
(...)
Portanto, há que se considerar como correta a atitude da autoridade fiscal
ao indeferir o pedido de ressarcimento, sem a apreciação de mérito, tendo em
vista a impossibilidade de assim proceder enquanto o processo judicial em
comento não houver transitado em julgado.
Em sede recursal a empresa Recorrente aponta um único argumento cuja matéria
de fundo envolve o objeto da ação judicial.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
6
Extrai-se dos autos que o resultado da ação judicial pode impactar no saldo
creditório sob exame, mas com relação ao ICMS na base de cálculo das contribuições. Frente aos
debates, entendo necessário repassar os fatos para que se possa verificar o alcance das ações
judiciais nos 5004180.89.2017.4.03.6100 e 5004219-86.2017.4.03.6100, ao caso concreto.
O pedido de ressarcimento no 13067.07782.190315.1.1.19-5668, no valor de R$
42.624.188,33, foi formalizado em 19/03/2015, tendo como origem crédito de COFINS não-
cumulativo oriundo da receita de exportação do 4o trimestre de 2014, colaciona-se:

Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
7
A informação fiscal constante no despacho decisório, traz como razão para a
negativa ao crédito, o que segue:
(...)
3. Em 07/02/2018, em função da decisão do Supremo Tribunal Federal no
RE 574.706 (com repercussão geral), foi enviada intimação (fls. 758/760)
solicitando informações sobre eventual ação judicial relacionada e ainda não
transitada em julgado e que pudesse alterar posteriormente o valor dos créditos
pleiteados em ressarcimento.
4. Em resposta à intimação (fls. 766 a 1086), informou que possui duas
ações as quais podem alterar os valores dos créditos apurados no trimestre em
análise, uma delas pleiteando o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS e a outra, à exclusão do ISS, conforme
transcrição que se segue.
(...)
5. Além das duas ações citadas acima, as quais estão relacionadas com o
crédito pleiteado, informou também a existência do Mandado de Segurança de no
5004219-86.2017.4.03.6100, impetrado em 31/03/2017, e que pleiteia a exclusão
do ICMS da base de cálculo das prestações vincendas do PIS e da COFINS não-
cumulativos.
(...)
10. Cumpre ressaltar que na data da transmissão do pedido de
ressarcimento eletrônico não havia ação judicial relacionada aos créditos em
análise, uma vez que o pedido foi efetuado em 19/03/2015, e a ação impetrada
em 31/03/2017.
11. Ainda, em relação ao trimestre em análise, o contribuinte impetrou
anteriormente o Mandado de Segurança no 0013580-86.2015.403.6100 visando a
antecipação de70% dos créditos presumidos apurados, conforme previsto noart.
31 da Lei no 12.865/2013 e determinado na portaria MF no 348/2014,
regulamentada pela IN RFB no 1.497/2014.
12. Em despacho de fls. 464/469, datado de 12/08/2015, foi deferido o
adiantamento do valor de R$ 12.067.063,26 (doze milhões, sessenta e sete mil,
sessenta e três reais e vinte e seis centavos), portanto, em data anterior a da
propositura das ações.
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
14. O crédito do PIS/PASEP e COFINS se encontra disciplinado legalmente
pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que instituíram a sistemática da não-
cumulatividade.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
8
15. Os ressarcimentos do PIS/PASEP e da COFINS, na forma do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, estão previstos, respectivamente, nos § 2o, art.
5o da Lei 10.637/2002 e 2o, art. 6o da Lei 10.833/2003.
(...)
20. A LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, CNPJ 47.067.525/0001-08,
contribuinte domiciliado na jurisdição desta Delegacia, tem CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas) 1041-4-00 Fabricação de óleos vegetais em
bruto, exceto óleo de milho.
21. O processo produtivo consiste na industrialização e comercialização
feitas principalmente de produtos agrícolas das espécies soja em grãos, caroços
de algodão e pluma de algodão, além grãos de café. Não somente os
estabelecimentos industriais adquirem os insumos, como diversas outras filiais
localizadas próximos aos produtores rurais, servindo como postos de compras,
também compram insumos e os transferem para as unidades industriais ou os
vendem diretamente ao adquirente (comprador), sem a intermediação de uma
filial funcionando como centro de distribuição, no mercado interno ou exportam,
conforme a demanda dos mercados interno e externo.
22. Além dos créditos básicos, a empresa também apura créditos
presumidos em três modalidades diferentes. Créditos presumidos da
agroindústria, apurados conforme o art. 8o da Lei n' 10.925 de 2004, créditos
presumidos vinculados a receita de exportação de café, consoante art. 5o da Lei n'
12.599 de 2012 e por último os créditos presumidos vinculados às receitas de
vendas no mercado interno e de exportação de produtos derivados de soja em
grãos, conforme art. 31 da Lei n' 12.865/2013, os quais podem ser objeto de
pedido de antecipação de 70% do valor apurado, conforme citado nos itens 11 e
12.
23. Consoante item 4 de presente despacho decisório sabe-se que o
interessado possui ação judicial em que pleiteia a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS e solicita o valor recolhido a maior nos últimos 5 anos.
Tal prazo correrá a partir da data da entrada em juízo, ou seja, em 31/03/2017,
contemplando o período referente ao Pedido de Ressarcimento de que trata o
presente Despacho.
24. A demanda judicial referente ao ICMS já descrita anteriormente pode
alterar, de modo geral, o valor do crédito do PIS/Pasep e da Cofins, conforme
descrito nos três tópicos a seguir.
(...)
25. Cabe ressaltar que o interessado já recebeu o adiantamento de 70%
referente aos créditos presumidos apurados na forma do art. 31 da Lei n'
12.865/2013. A análise dos pedidos de antecipação de créditos com base na IN
1.497/2014 não compreende a procedência dos créditos, apenas o cumprimento
dos requisitos contidos na norma infralegal. Parte do crédito presumido apurado
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
9
nos moldes do art. 31 da Lei no 12.865/2013 decorre da receita de vendas no
mercado interno de produtos sujeitos à tributação pelo ICMS, como a lecitina de
soja (NCM 29.23) e o óleo de soja (NCM 15.07). Na prática, tais valores são
passíveis de redução após o trânsito em julgado da sentença, devido a exclusão
do ICMS da base de cálculo, diminuindo consequentemente o valor do crédito
presumido passível de adiantamento.
26. Por outro lado, o pedido de ressarcimento engloba também créditos
presumidos da agroindústria e demais créditos básicos de PIS/PASEP e COFINS
não cumulativos, como serviços, energia elétrica, armazenagem e frete entre
outros. Parte desses créditos também está sujeita à tributação pelo ICMS,
podendo também sofrer alteração após o trânsito em julgado das ações.
(...)
37. Por todo o arrazoado, concluo pela impossibilidade do ressarcimento
dos créditos objeto do Pedido de Ressarcimento em análise, sem apreciação de
mérito, bem como, da sua compensação com débitos do sujeito passivo com a
Fazenda Nacional, em consequência da existência de processo judicial que pode
vir a alterar o valor do crédito pleiteado.
(...)
Extraem-se três pontos de suma relevância que mostram a origem do crédito
pleiteado pela Recorrente, sendo:
a) apuração de créditos ordinários (art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002);
b) apuração de créditos presumidos (adiantamento de 70% apurados na forma do
art. 31 da Lei n' 12.865/2013, já concedido); e,
c) crédito que esbarra com os Mandados de Segurança nos 5004180-
89.2017.4.03.6100 e 5004219-86.2017.4.03.6100, impetrado a partir do RE
574.706/MG.
Em razão da existência de ação judicial que, de certo, alcança parcela do crédito
tributário objeto do ressarcimento ora analisado, tanto a fiscalização quanto a DRJ deixaram de
enfrentar todo o exame creditório, invocando a coexistência de demanda judicial que tem o
condão de alterar a monta buscada pela Recorrente.
No entanto, patente o equívoco, salvo melhor juízo, o lapso pela fiscalização e DRJ
em torno da parcela não ajuizada pela Recorrente, como será demonstrado.
Incontroverso que o mandamus no 5004180-89.2017.4.03.6100, é posterior ao
pedido de ressarcimento, cujo objeto é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
10
sobre parcelas VINCENDAS e a compensação das parcelas VENCIDAS. E que a Recorrente desistiu
da ação 5004219-86.2017.4.03.6100.
Também se infere dos autos que o valor indicado no PER ultrapassa
significativamente aquele indicado como valor da causa, este de R$ 200.000,00, e que tem o
condão de proteger direito líquido e certo de excluir da base de cálculo das contribuições os
valores de ICMS pagos entre 2012 e 2017 e sobre os valores vincendos.
Não me parece crível que o valor de R$ 42.624.188,33 (sem a dedução em torno do
crédito presumido já adiantado), requerido no PER origine-se, unicamente, da exclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS e COFINS. Tanto é verdade que a própria fiscalização atesta que a
Recorrente apura créditos básicos e presumidos.
Nesse sentido, parcela do crédito tributário reside sobre aquisições de bens e
serviços aplicados na prestação de serviços e/ou na produção ou industrialização de produtos
destinados à venda pela Recorrente, enquanto outro quinhão deve residir sobre o tema tratado
no MS no 5004180-89.2017.4.03.6100.
Sendo assim, concordo com a DRJ no que toca ao ICMS objeto da ação judicial.
Por outro lado, transmitido o PER antes do trânsito em julgado da ação, de fato, a
Recorrente deixou de observar critérios legais (art. 165, 168 e 170-A, todos do CTN); a matéria,
aliás, encontra-se sumulada por este Tribunal Administrativo, e de observância obrigatória por
seus membros, quando fixada a seguinte tese:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua
realização.
O trânsito em julgado faz-se necessário, porque o judiciário confirmará o direito
material, para que o contribuinte possa, após, executá-lo, especialmente quando o contribuinte
provoca o judiciário para se manifestar sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, órgão
competente segundo a Constituição Federal.
E não bastasse isso, cabe ao contribuinte habilitar o crédito na seara administrativa
(leia-se Receita Federal do Brasil), procedimento essencial para o aproveitamento do crédito em
ressarcimento ou compensação (IN RFB no 1.300/12):
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
11
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente
depois de prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
A apuração da certeza e liquidez do crédito materializado pelo judiciário, somente
ocorrerá na fase de ressarcimento ou compensação, de acordo com as normas vigentes. Logo,
desprezar tais etapas acarreta, de imediato, no indeferimento do pedido, como acertado pela
fiscalização.
Retomando o caso concreto, demanda-se, então, a segregação do saldo creditório
entre o que está atingido pela ação judicial (concomitância decorrente) e o que permanece
discutível no presente PAF (insumos e demais matérias).
E não há dúvidas de que a fiscalização, ao verificar identidade entre o PAF e a ação
judicial, de logo, interrompeu a investigação sobre o crédito. Por isso, discordo.
O enquadramento legal para a negativa ao crédito deve ser claro e preciso;
fundamentado (art. 31 do Dec. 70.235/72 e inciso VII do art. 2o da Lei no79.784/99). A fiscalização,
ao indicar que a Recorrente apura créditos com base no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, e art. 8o da Lei n° 10.925/2004 e vinculados à receita de exportação de café, deve se
manifestar sobre tais rubricas, seja para conceder, negar ou, até mesmo, indicar correlação com a
ação judicial no 5004180-89.2017.4.03.6100.
Os fatos e enquadramento legal dos créditos são distintos, e exigem análise
pormenorizada bem como, razões de decidir. No caso, não vislumbro e, por consequência, a
Recorrente desconhece as razões para o indeferimento do crédito de R$ 42.624.188,33 e,
igualmente, de exercer o seu direito de defesa.
Portanto, o despacho decisório mostra-se parcialmente nulo, a teor do art. 59,
inciso II do Decreto no 70.235/72.A falta
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Conclusão.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário para devolver
os autos à Unidade de Origem para que novo despacho decisório seja emitido com a análise dos
créditos básicos e presumidos sobre os insumos (bens e serviços), adquiridos pela Recorrente para
aplicação na prestação de serviços ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, com
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.009 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726259/2018-15
12
fulcro na legislação vigente. Independente das decisões proferidas nas ações judiciais favoráveis
ou desfavoráveis ao contribuinte nas questões da exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS
e da COFINS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1894
DF CARF MF
Original